Tribunal: TJDFT
Processo: 0725892-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725892-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANCREDO ARAGAO GUERRA DA CUNHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TANCREDO ARAGAO GUERRA DA CUNHA contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 240518030, autos 0704813-32.2025.8.07.0018). O agravante sustenta que o presente caso se distingue do Tema Repetitivo 1169, pois a sentença coletiva executada não é genérica. Alega, em suma, que o “título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, havendo indicação do benefício, o período em que o pagamento é devido, o índice de correção monetária e os juros de mora, o que possibilita o cálculo da quantia devida mediante simples cálculos aritméticos”. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento regular do cumprimento de sentença. No mérito, a confirmação da tutela antecipada. Sem preparo, pois concedida a gratuidade de justiça na origem. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. A celeridade processual e a efetividade são princípios de toda execução; não podem ser utilizados, de modo genérico, para justificar a concessão de tutela de urgência recursal, sob pena de banalizar a medida. Ressalte-se ainda que o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator